Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-39.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. INVIABILIDADE. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC). MANUTENÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A representação pela Curadoria Especial, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira da parte representada, porquanto a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça carece de demonstração do estado de miserabilidade alegado nas razões do apelo. Precedentes.
2. A despeito do disposto no art. 341, parágrafo único, do CPC, a representação pela Curadoria Especial não tem o condão de alterar a regra ordinária de distribuição do ônus probatório, tampouco de arrefecer os influxos legais das notas promissórias que aparelham a pretensão autoral vertida na presente ação monitória.
3. Não tendo sido apresentado elemento probatório minimamente apto a deslegitimar a obrigação que emerge das notas promissórias coligidas (art. 373, II, CPC), forçoso a manutenção da obrigação de pagamento que emana das notas promissórias que instruem a inicial. Precedentes.
4. A pretensão recursal foi deduzida a contento, dentro do espectro de possibilidades argumentativas entendido pela ré apelante como adequado para perseguir o direito que invoca. Não é possível depreender que o recurso possui viés protelatório, pois encerra mero exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.